Tribunal: TJSP
Processo: 1526594-06.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/03 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 12 da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/03 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 12 da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. - Recurso não provido.